Tribunal: TJMT
Processo: 0000530-38.2016.8.11.0106
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000530-38.2016.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR RAMOS DE SOUZA - CPF: 055.264.621-02 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA –
LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – RESTITUIÇÃO DA FIANÇA – VIABILIDADE –
EXASPERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – PROCEDÊNCIA – VALOR DEVE SER

ESTIPULADO DE ACORDO COM A TABELA DA OAB/MT – RECURSO PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, com fulcro no disposto no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Havendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado, necessária a restituição integral da fiança, conforme preceitua o art. 337 do CPP.

Deve ser acolhida a pretensão de exasperação dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo de origem, quando em desacordo com os parâmetros estipulados pela Tabela da OAB/MT, levando-se em consideração que o defensor dativo atuou devidamente desde o início do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Vitor Ramos de Souza

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT
, nos autos da ação penal n.
0000530-38.2016.8.11.0106
, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e a consequente declaração da extinção da punibilidade do acusado, além da devolução do valor pago a título de fiança e a majoração dos honorários do defensor (Id. 152237694).

Em suas contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo (Id. 155910934).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso para que seja reconhecida a prescrição e declarada a extinção da punibilidade do agente, no entanto, sem a restituição do valor dado em fiança; e para que sejam majorados os honorários do defensor (Id. 160450658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 20 de julho de 2016, por volta de 1h da madrugada, em via pública próxima ao Terminal Rodoviário, na cidade de Novo São Joaquim/MT, o apelante
Vitor Ramos de Souza
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando sinais visíveis de embriaguez.

Nas mesmas circunstâncias, desobedeceu à ordem legal de funcionário público e se opôs à execução de ato legal, mediante violência ao funcionário competente para executá-lo.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“FATO I

Os policiais militares, realizando rondas ostensivas pelas vias desta urbe, no dia e horário já declinados, depararam-se com o suspeito em uma motocicleta com escapamento adulterado, disputando corrida em uma via pública com uma outra motocicleta.

Dada a ordem de parada, o indiciado opôs-se ao cumprimento, empreendendo fuga em alta velocidade, o que forçou os policiais militares a usarem de força física mediante o emprego de munição não letal para contê-lo. Ainda assim, o indivíduo não parou.

FATO II

Os policiais militares deram voz de prisão em razão do flagrante delito e o indiciado opôs-se a execução de ato legal, mediante violência, conforme Termo de Resistência a Prisão de fl. 14.

O acusado empreendeu fuga, perdeu o controle da motocicleta, vindo a cair no chão. Em seguida, disparou correndo, a pé, duas quadras em direção ao Clube Municipal, pulando o muro do referido local.

A guarnição da polícia militar cercou o local e mais uma vez utilizou da força física efetuando tiro de pistola com munição não letal para contê-lo, rendendo o suspeito e efetuando a sua detenção.

FATO III

Os milicianos constataram que o denunciado encontrava-se sob influência de álcool, com visível sintomas de embriaguez, conforme Termo de Constatação de Embriaguez a fl. 13 (...)”.
(Id. 144463212 - p. 8).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 330 do Código Penal (FATO I) e art. 329 do Código Penal (FATO II), bem como no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (FATO III) e, após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo apenas quanto ao crime de embriaguez ao volante à pena de
6 meses de detenção
, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do agente, pois entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 3 anos.

A razão assiste ao nobre defensor.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

In casu
, a pena final imposta ao acusado foi de 6 meses de detenção, o que, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 3 anos.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da decisão condenatória, deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso (
Id.
144463226).

No caso, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia (7.11.2017 – Id. 144463212 - p. 56) e a prolação/publicação da sentença (24.11.2020– Id. 144463219),
transcorreram mais de 3 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Assim, acolho o pedido defensivo para declarar extinta a punibilidade do agente, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Acolhido o pedido de reconhecimento da prescrição, a defesa pugna pela restituição do valor integral da fiança arbitrada após a prisão em flagrante delito do acusado, ao argumento de que a vedação expressa no art. 336 do CP se refere aos casos em que ocorre a prescrição da pretensão executória, e não a punitiva, como é o caso dos autos.

De fato, o art. 344 do CPP define que o perdimento da fiança será decretado somente quando o condenado, após o trânsito em julgado da ação penal, não comparecer para dar início ao cumprimento da pena definitivamente imposta, devendo os valores depositados a título de fiança ser restituídos nas demais hipóteses.

Ademais, o art. 377 do CPP dispõe:

“Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).”

Dessa forma, deve ser provido o pedido do apelante, com a devida restituição do valor pago a título de fiança. Nesse sentido, colaciono o recente julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DIRIGIR EMBRIAGADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PENA IN CONCRETO – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIVEL – 2. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA FIANÇA – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO. 1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP. Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena in concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa e, em consequência, prescritas também as penas de multa e Suspensão da CNH para dirigir veículo automotor, em via pública, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II e art. 118, CP
).2. Havendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado, necessária a restituição integral da fiança, devidamente corrigida, conforme preceitua o art. 337 do CPP.”

(N.U 0003899-94.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 18/05/2022).

Por fim, o defensor pugna pela majoração dos honorários arbitrados,
“tendo em vista que o advogado nomeado pelo juiz, em razão da inexistência ou insuficiência da estrutura da Defensoria Pública na comarca, faz jus a honorários advocatícios de acordo com a tabela do Conselho Seccional da OAB-MT, que determina o pagamento de 10 URHs para defesa em procedimento ordinário e não 1 URH como foi reduzido pelo magistrado.”

Da análise do feito, verifico que o magistrado de primeiro grau fixou os honorários em 1 URH ao defensor (Id.
144463212 - p. 111)
, ou seja, em patamar bastante inferior ao estabelecido pela OAB/MT, que prevê o mínimo de 10 URH’s para as atuações em processos ordinários, em razão de um processo administrativo que o causídico enfrentava na Comarca.

No entanto, conforme documento de Id.
152237695 - Pág. 2
, o procedimento foi julgado extinto e arquivado, inexistindo razões para a manutenção da decisão do magistrado de primeiro grau em relação ao valor dos honorários arbitrados, devendo ser provido o apelo defensivo.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso defensivo para declarar

a extinção da punibilidade de

Vitor Ramos de Souza

pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e para determinar a
restituição do valor por ele depositado a título de fiança
, nos termos do art. 344 e 377 do Código de Processo Penal.

Além disso,
dou provimento
ao pedido defensivo para
majorar os honorários advocatícios
em relação ao trabalho desenvolvido em primeira instância pelo Dr. Yann Dieggo Souza Timótheo De Almeida (OAB/MT

n.12.025), fixando-os em 10 URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023